Tribunal: STF
Processo: AP 1833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Ação Penal autuada em face ERLANDO PINHEIRO FARIAS, CPF nº 002.397.491-54, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ERLANDO PINHEIRO FARIAS, CPF Nº 002.397.491-54, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.692, ID: 5495ba76). 



    Em 3/4/2024, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ERLANDO PINHEIRO FARIAS (eDocs. 101-103), informando que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava sem enviar dados de localização (GPS) desde 19/3/2024 e sem comunicar (GPRS) desde 23/3/2024. Foi informado, ainda, que a equipe do CIME não obteve êxito em localizar o investigado. 



    Em 24/3/2024, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, o que foi deferido em decisão de 2/4/2024 (eDoc. 89). 



    Em 9/4/2024, considerados os diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, foi decretada a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 121). 



    Na mesma data, a Defesa do réu requereu “acaso não seja deferida a expedição de contra mandado de prisão, tendo em vista que a AP nº 1833 está suspensa, que seja determinado o internamento do senhor Erlando Pinheiro Farias em Hospital Psiquiátrico próprio, para que seja submetido à tratamento médico, ainda que de maneira involuntária“ (eDoc. 114). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela internação provisória de Erlando Pinheiro de Farias em estabelecimento adequado à sua atual condição psiquiátrica até a conclusão do incidente de insanidade mental, com a determinação para que ele seja imediatamente submetido ao exame pericial” (eDoc. 138). 



    Tendo em vista as alegações da Defesa e o requerimento da Procuradoria-Geral da República, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF para que prestasse esclarecimentos acerca do estado de saúde do custodiado (eDoc. 140).



    O juízo prestou esclarecimentos (petição STF nº 83.099/2024, eDoc. 147) e foi determinada a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu (eDoc. 148), agendado para o dia 27/08/2024, as 08:00 horas (eDoc. 153). 



    Ato contínuo, em 12/7/2024, a Defesa do réu requereu “que o denunciado seja transferido para hospital psiquiátrico, a fim de receber o tratamento adequado para sua condição, e lá permaneça até a data em que será submetido ao exame médico-legal” (eDoc. 154). 



    Com vista dos autos, em 19/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “internação provisória de Erlando Pinheiro de Farias em estabelecimento adequado à sua condição psiquiátrica até a conclusão do incidente de insanidade mental”. 



    Em 22/7/2024, deferi o requerimento formulado pela Defesa e determinei que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal realizasse a transferência do custodiado ERLANDO PINHEIRO FARIAS a estabelecimento psiquiátrico da Administração Penitenciária, até a conclusão do incidente de insanidade mental (eDoc. 162).



    Em 18/09/2024, a Vara de Execuções Penais de Brasília/DF apresentou esclarecimentos e encaminhou o Laudo de Exame Psiquiátrico nº 32181/ 2024 do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS (eDoc. 188), com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). À pergunta da defesa, se o acusado pode ser considerado inimputável, informou que “essa é uma prerrogativa do juiz. Pode-se afirmar que no momento dos fatos narrados na denúncia o periciando era, ao menos, parcialmente incapaz de entender o caráter criminoso de seus atos e parcialmente incapaz de se autodeterminar” 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou para que seja oficiado o juízo fiscalizador pela complementação do Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024 a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 25/10/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apresentou despacho informando encaminhamento dos autos ao IML “a fim de que seja dado cumprimento à determinação do eg. STF, no sentido de aditar o Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, nos termos do pedido formulado pela d. Procuradoria-Geral da República. Com a juntada do Laudo devidamente aditado, fica desde logo determinada a sua remessa ao STF.” (eDoc. 205). 



    Em 12/11/2024, a Defesa de ERLANDO PINHEIRO FARIAS apresenta novo pedido de revogação de prisão (eDoc. 209). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 214) “pela concessão de liberdade provisória de Erlando Pinheiro Farias, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, observada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço.”



    Na oportunidade, reiterou o pedido de intimação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para complementação das informações expostas no Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República de 25.9.2024



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Observo que, embora o réu efetivamente tenha descumprido as medidas cautelares impostas, notadamente por violações do monitoramento eletrônico, bem como a ausência de comparecimento semanal do réu em juízo, o que resultou na decretação da prisão preventiva, essa não se faz mais necessária, pois a defesa demonstrou que a violação das medidas cautelares impostas decorreram do fato de o réu estar com a integridade mental comprometida.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 111):



    “As manifestações da defesa indicaram, porém, que as violações decorrem do fato de o réu se encontrar com a integridade mental comprometida. Em razão disso, pugnou pela instauração de insanidade mental, deferido pelo juízo. Enquanto pendente a avaliação sobre o quadro de saúde mental do acusado, a determinação judicial foi de internação provisória do réu. 



    O Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, datado de 18.9.2024 e elaborado durante a internação provisória, apontou que o diagnóstico do acusado é de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). A condição de saúde mental do réu revelou-se comprometida a partir do falecimento de sua mãe, em 6.5.2014, ‘apresentando-se depressivo (tristeza, anedonia, falta de energia), isolando-se socialmente, tendo delírios persecutórios e autorreferentes’, com registros médicos a partir de 2019 em razão de tais problemas. 



    A par disso, o mesmo Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, indicou que o réu encontra-se ‘lúcido’, ‘colaborativo’ e ‘sem alucinações’. Pontuou que, atualmente, o quadro é ‘razoavelmente estabilizado, sem auto ou heteroagressividade, recomenda-se o tratamento ambulatorial sempre sob supervisão de terceiros, familiares e sistema judiciário (…). Dessa maneira, recomenda-se o tratamento com psiquiatras, psicólogos e assistente social’. Complementou, ainda, que o acusado ‘tem poucas incidências criminais, com baixo índice de violência perpetrada. Porém, tem pouca consciência de seu transtorno mental’. 



    O cenário complexo de integridade mental comprometida, apontado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico e pelos documentos juntados pela defesa, aponta dificuldade para se exigir do réu o cumprimento das medidas cautelares impostas. No que tange à necessidade de internação provisória, o próprio Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024 recomendou somente o tratamento ambulatorial, ‘sob supervisão de terceiros, familiares e sistema judiciário’. A situação excepcional do réu, relatada nos autos, permite concluir pela razoabilidade da revogação da prisão preventiva. 



    Na espécie, nova fixação de monitoração eletrônica poderá submeter o acusado a recorrentes descumprimentos involuntários pelo fato de ser pessoa com integridade mental comprometida. A peculiaridade do caso indica que, caso imposta medida cautelar, ela seja adequada à condição excepcional do réu, observado o teor da Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça. 



    A manifestação é pela concessão de liberdade provisória de Erlando Pinheiro Farias, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, observada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço.”



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ERLANDO PINHEIRO FARIAS (CPF nº 002.397.491-54), mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em sua revogação e consequente decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ERLANDO PINHEIRO FARIAS (CPF nº º 002.397.491-54 ).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal/DF, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.833/DF.



    Além disso, DETERMINO que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal complemente as informações expostas no Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República de 25/09/2024. 



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura à Ala de Tratamento Psiquiátrico do Presídio Feminino, em Brasília/DF, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente